Tribunal: TCU
Processo: 028.368/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3662/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação autuada a partir de documentação encaminhada pelo Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE/PE) a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na prefeitura de Paulista/PE, relacionadas ao Contrato 137/2018, oriundo da adesão à Ata de Registro de Preços 1/2018 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense - Campus Luzerna, cujo objeto foi a aquisição de kits didáticos; Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade aplicáveis; Considerando a proposta da unidade técnica de, diante da relação de conexão, apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 028.178/2019-0 , que trata de similares irregularidades ocorridas na prefeitura de Jaboatão dos Guararapes/PE (peça 4); Considerando que, embora o Gabinete da Ministra Ana Arraes, então Relatora, tenha proferido despacho com vistas ao encaminhamento dos autos ao Gabinete do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, Relator do citado TC Processo 028.178/2019-0 (peça 6), fui sorteado Relator (peça 8) do presente processo (TC- Processo 028.368/2019-3 ), após o impedimento registrado pela Ministra (peça 7); Considerando que o TC Processo 028.178/2019-0 foi apreciado, consoante Acórdão 579/2020-TCU-Primeira Câmara , no sentido de considerar a representação procedente e dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense sobre as impropriedades identificadas, relacionadas à especificação insuficiente, genérica e muito ampla do objeto do Pregão Eletrônico 3/2018, que resultou na Ata de Registro de Preços 1/2018; à ausência de estimativa das quantidades a serem adquiridas no edital; e à ausência de controle no gerenciamento da ata, ao permitir a aquisição de uma quantidade expressiva de materiais bibliográficos de natureza distinta da que foi registrada na referida ata, por órgãos ou entidades não participantes; bem como recomendar à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação - Setec que expeça orientação às instituições que compõem a Rede Profissional, Científica e Tecnológica, no sentido de que, nas futuras licitações no sistema de registro de preços para aquisição de acervo bibliográfico, utilizem, no mínimo, o modelo de "aquisição por área do conhecimento", indicando em termos numéricos a estimativa real das quantidades a serem adquiridas; Considerando que os presentes autos tratam, exceto quanto à prefeitura, de idêntica situação, que a vigência da ata encerrou em 4/6/2019 e que já foram expedidas as providências com vistas à prevenção de futuras ocorrências semelhantes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, por unanimidade, em conhecer da presente representação, tendo em vista o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso IV e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la procedente; e arquivar os autos, após adoção das medidas indicadas no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 028.368/2019-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas de Pernambuco 1.2. Órgão/Entidade/Unidade: Município de Paulista/PE e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência do presente acórdão e da instrução de peça 4 ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense, à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação - Setec, ao representante, ao Município de Paulista/PE e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).